Tribunal: TJSP
Processo: 1020537-30.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "omissões e obscuridades" quanto à não aplicação da Súmula no 111, do Col. STJ – Inocorrência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte - Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1020537-30.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, é embargado ALYSIN WAGNER CLEMENTINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020537-30.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 36.491 – mp
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 36.491
Embargos de Declaração no 1020537-30.2018.8.26.0564/50000
São
Bernardo do Campo.
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado: Alysin Wagner Clementino.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento
Alegação da existência de “omissões e
obscuridades” quanto à não aplicação da Súmula no 111, do Col.
STJ Inocorrência Fundamentação do aresto que afasta as
alegações da parte - Caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Instituto Nacional do Seguro Social INSS opôs “embargos
de declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos da AC no
1020537-30.2018.8.26.0564, para fim de prequestionamento, alegando que o
mesmo contém "omissões e obscuridades", conforme especificou na petição de
fls. .
Sem razão, porém.
Não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados pelo
embargante em suas razões recursais, uma vez que, ao contrário do quer fazer
crer, a fundamentação do aresto de fls. 172/179 assentou claramente os motivos
pelos quais é inviável a aplicação da Súmula no 111, do Col. STJ, na fixação dos
honorários advocatícios, não socorrendo ao suposto direito da parte, portanto, os
dispositivos legais expressamente prequestionados por ela ao longo destes
“embargos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020537-30.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 36.491 – mp
3
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da existência de
“omissões e obscuridades” no acórdão, pretende a autarquia rediscutir o
julgamento na parte que lhe foi desfavorável, demonstrando, assim, o caráter
nitidamente infringente dos presentes “embargos”, que por isso mesmo devem
ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator